Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARLEY DA CONCEIÇÃO PEREIRA SANTOS SILVA, SIDNEI RAMOS SILVA e MARIA HELENA PEREIRA GALVÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que inadmitiu a reconvenção em relação a arguição de usucapião. Os agravantes sustentam o cabimento de agravo de instrumento em razão da impossibilidade de se aguardar o julgamento da questão na apelação. Alegam a possibilidade de se arguir usucapião em reconvenção na ação reivindicatória. Aduzem que a decisão recorrida fere os princípios da razoável duração do processo e da cooperação e que deveria ter-lhes sido oportunizada a emenda para adequar seu pedido às exigências legais. Asseveram que a admissão da reconvenção observa os princípios da instrumentalidade das formas, celeridade e economia processual. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão impugnada. DECIDO Preliminarmente, não obstante a ausência de previsão expressa no rol previsto no art. 1.015 do CPC, cumpre assentar o cabimento deste recurso para o caso em apreço. Com efeito, as hipóteses expressas para o cabimento do agravo de instrumento estão elencadas no art. 1.015, quais sejam, I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; (...); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Em decisão recente, proferida sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (Grifo nosso) A respeito, destaca-se trecho do voto proferido pela relatora, Ministra Nancy Andrighi: [...] sob a ótica da utilidade do julgamento do recurso diferido, revela-se inconcebível, a partir do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que apenas algumas poucas hipóteses taxativamente arroladas pelo legislador serão objeto de imediato enfrentamento. [...] a questão da urgência e da inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação deve ser examinada também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos. [...] De fato, justamente para evitar as idas e as vindas, as evoluções e as involuções, bem como para que o veículo da tutela jurisdicional seja o processo e não o retrocesso, há que se ter em mente que questões que, se porventura modificadas, impliquem em regresso para o refazimento de uma parcela significativa de atos processuais, deverão ser igualmente examináveis desde logo, porque, nessa perspectiva, o reexame apenas futuro, somente por ocasião do julgamento do recurso de apelação ou até mesmo do recurso especial, seria infrutífero. Dito de outra maneira: se o pronunciamento jurisdicional se exaurir de plano, gerando uma situação jurídica de difícil ou de impossível restabelecimento futuro, é imprescindível que seja a matéria reexaminada imediatamente. O exemplo mais evidente dessa circunstância nociva é, sem dúvida, a questão relacionada à competência, pois não é crível, nem tampouco razoável, que o processo tramite perante um juízo incompetente por um longo período e, somente por ocasião do julgamento da apelação (ou, até mesmo, de recurso especial nesta Corte) seja reconhecida a incompetência e determinado o retorno ao juízo competente para os fins do §4o do art. 64 do CPC/15. (Grifo nosso) No caso em exame, a reconvenção foi parcialmente admitida quanto aos pedidos de indenização pelas benfeitorias e direito de retenção. Portanto, eventual admissão posterior da reconvenção quanto ao pedido de usucapião apenas por ocasião do exame do recurso de apelação implicaria em refazimento de diversos atos. Nesses termos, o agravo de instrumento é cabível. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, vislumbra-se a presença desses requisitos. Na hipótese em que os pedidos são conexos com a ação principal ou com os fundamentos da defesa, ao réu é facultado oferecer, junto com a contestação, pedido de reconvenção para manifestar pretensão própria (art. 343 do CPC). E há conexão entre as ações quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir (art. 113, II, do CPC). Conforme ensina HUMBERTO THEODORO JUNIOR (In Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Editora Forense, 50a edição, pág. 387.), “Há identidade de objeto quando os pedidos das duas partes visam ao mesmo fim (...). No caso em exame, as partes almejam o mesmo objeto, ou seja, haver para si o imóvel disputado. Assim sendo, é admissível a reconvenção em ação reivindicatória tendo por fundamento a usucapião, adotando-se, para tanto, o procedimento ordinário. A respeito do tema, destaco os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL - CABIMENTO DE RECONVENÇÃO NO BOJO DE REIVINDICATÓRIA - MATÉRIA DE PROVA. I - Dessume-se da melhor doutrina que, na ação reivindicatória, necessitando-se de amplo debate, inexiste óbice para a reconvenção, sendo esta possível na espécie, desde que, na amplitude probatória exigida, utilize-se o rito ordinário. (...) III – Recurso não conhecido. (REsp 48.541/PI, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/08/1994, DJ 24/10/1994, p. 28756.) AÇÕES REIVINDICATÓRIAS. MESMAS PARTES. IMÓVEIS DIFERENTES. CONEXÃO. LITISCONSORTES COM MESMOS PROCURADORES. SENTENÇA. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. APELAÇÕES DISTINTAS. PRAZO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO PETITÓRIO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO. ADMISSIBILIDADE. I. O substabelecimento com reserva de poderes é aquele em que o substabelecente não se afasta do mandato, mantendo a intenção de continuar nele na primitiva qualidade imposta pelo mandante. Substabelecente e substabelecido mantêm-se no mandato como mandatário e submandatário. II. Não há se falar em procuradores distintos, nem em prazo em dobro para recorrer, quando os advogados comuns dos autores substabelecem com reserva os poderes para que outros advogados interponham apelo distinto para alguns dos autores. III. Para a propositura da ação reivindicatória, o interessado deve comprovar o domínio da coisa, individualizar o bem e demonstrar que o réu o possui ou o detém de forma injusta. IV. Demonstrados os requisitos do decurso do tempo e da posse mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel, é procedente a pretensão aquisitiva do imóvel pela usucapião apresentada em reconvenção e, por consequência, é improcedente o pedido reivindicatório. V. Não se conheceu do apelo de alguns autores. Negou-se provimento ao dos outros. (Acórdão 949112, 20060710097235APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/6/2016, publicado no DJE: 28/6/2016. Pág.: 295/332) PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECONVENÇÃO FUNDADA EM USUCAPIÃO. ADMISSIBILIDADE. I - Quando os pedidos forem conexos com a ação principal ou com os fundamentos da defesa, ao réu é facultado oferecer, junto com a contestação, pedido de reconvenção (art. 315 do CPC). II - Há conexão entre as ações quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir (CPC, art. 103). III - As partes almejam o mesmo objeto, ou seja, haver para si o imóvel disputado, caso em que é admissível a reconvenção em ação reivindicatória, tendo por fundamento a usucapião, máxime porque observado o procedimento ordinário. IV - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 753804, 20130020254270 AGI, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2014, publicado no DJE: 28/1/2014. Pág.: 142) Ação reivindicatória. Reconvenção. Usucapião. É possível, em ação reivindicatória, a alegação de usucapião por meio de reconvenção. Agravo provido. (Acórdão 925754, 20150020160780 AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2016, publicado no DJE: 17/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECONVENÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU/RECONVINTE. PROSSEGUIMENTO DA RECONVENÇÃO. ART. 317 CPC. (...) 2. O réu em ação reivindicatória pode ajuizar reconvenção fundada em usucapião. 3. Em razão do artigo 317 do CPC, a extinção da ação reivindicatória não obsta o prosseguimento da ação de usucapião especial, proposta pelo réu, em sede reconvencional. 4. Deu-se provimento ao apelo.” (Acórdão n. 291520, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2007, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 10/01/2008. Pág.: 1151.) Quanto à necessidade de participação de terceiros no processo em virtude da usucapião, impende consignar que o CPC vigente alterou as possibilidades de formação dos polos ativo e passivo em sede de ação reconvencional. Trata-se da possibilidade de ampliação e diminuição subjetiva da demanda, ambas já respaldadas pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp no 1775812/RJ. A ampliação subjetiva da demanda decorre da previsão dos parágrafos 2o e 3o, do art. 343, caracterizando-se pela possibilidade da reconvenção ser proposta pelo réu, em desfavor do autor e terceiro ou em litisconsórcio com terceiro. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive o agravado, para apresentar resposta ao recurso.